Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-18.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002289-18.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SAMANTHA AMURIELLY DE SOUZA FERREIRA - CPF: 043.281.651-86 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002289-18.2025.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
SAMANTHA AMURIELLY DE SOUZA FERREIRA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIFICAÇÃO DE DATA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. ERRO MATERIAL EVIDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento do fornecimento de energia em unidade consumidora residencial. A concessionária de energia elétrica alega: (i) cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade para manifestação após impugnação à contestação que retificou a data dos fatos; (ii) ausência de falha na prestação do serviço; e (iii) excesso no valor arbitrado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da retificação da data dos fatos na impugnação à contestação; (ii) verificar se a demora no restabelecimento do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção da data do evento, de 29/09/2023 para 29/09/2024, constituiu erro material evidente, facilmente identificável pelos documentos que instruem a petição inicial, os quais já indicavam a data correta, não havendo alteração da causa de pedir nem inovação processual.

A ausência de prejuízo à defesa da parte ré, que juntou aos autos protocolos e ordens de serviço com a data de 2024, afasta a alegação de cerceamento, sobretudo diante da informalidade e celeridade que regem o procedimento dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o).

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, diante da omissão no restabelecimento de energia elétrica em prazo razoável, em desrespeito ao art. 362 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A situação vivenciada pela consumidora — grávida de nove meses, submetida a calor intenso e perda de alimentos — evidencia o dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula 49 da Turma Recursal Única do TJMT.

O valor arbitrado na origem atende aos critérios do método bifásico adotado pelo STJ, considerando as peculiaridades do caso concreto, os transtornos experimentados pela autora e a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material não configura inovação nem cerceamento de defesa quando a documentação constante dos autos já indicava a informação correta, não houve alteração da causa de pedir e tampouco prejuízo ao exercício do contraditório.

A demora no restabelecimento de serviço essencial, em desconformidade com os prazos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, configura falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica enseja dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 55; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 264 e 341; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, AI 0068044-37.2021.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 24.11.2021; TJAM, AI 4003912-61.2014.8.04.0000, Rel. Des. Yedo Simões, j. 06.07.2015; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 295258965, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por

danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária, a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando ter havido violação ao contraditório, em razão da ausência de oportunidade para se manifestar sobre os fatos apresentados na impugnação à contestação, os quais teriam sido indevidamente considerados na sentença.

Ainda, subsidiariamente, requer a improcedência da demanda, por ausência de prova da falha na prestação do serviço nos moldes alegados, ou a redução da indenização arbitrada, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso inominado (ID 295258970), a recorrida deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora no 6/1950277-2 e, no dia 29/09/2023 (domingo), após uma chuva, ficou sem energia elétrica em sua residência, tendo solicitado o restabelecimento do fornecimento por meio da central de atendimento, assim como os demais moradores da rua. Narra que, embora os demais imóveis tenham tido o fornecimento restabelecido, sua unidade permaneceu sem energia.

Argumenta que, apesar de ter efetuado diversas reclamações — sob os protocolos no 9603128651, no 9603163813, no 95118394, no 960318123, no 243019166 e no 243130734 —, o fornecimento não foi reestabelecido. Sustenta que a situação se agravou em razão de estar grávida de nove meses, enfrentando intenso calor, além de ter sofrido prejuízos com a perda de alimentos armazenados na geladeira, os quais se deterioraram pela falta de energia.

A demandada, por sua vez, alega que a interrupção no fornecimento de energia, no período mencionado, não decorreu de corte por inadimplemento. Expõe que não há registro de qualquer ocorrência, no mês de setembro de 2023, que comprove a ausência de energia na região ou nas datas próximas.

Aduz, ainda, que os protocolos mencionados referem-se à comunicação de falta de energia, todos registrados nos dias 29 e 30 de setembro de 2024, à exceção do protocolo no 960318123, que não foi localizado.

Acrescenta que inexistem indícios de falha nos padrões de qualidade do serviço prestado à autora, motivo pelo qual considera infundadas as alegações de interrupção por responsabilidade da empresa ou de demora excessiva no restabelecimento.

Em sede de impugnação à contestação (ID 295258964), a autora retificou a data dos fatos, indicando que o ocorrido se deu em
29/09/2024
, e não em
29/09/2023
, como constou originalmente na petição inicial.

Pois bem, em atenção às razões recursais, observa-se que
a recorrente alega cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada nova manifestação após a retificação da data dos fatos, a qual foi considerada pelo magistrado na sentença
.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a demandada,
não houve alteração substancial da causa de pedir nem inovação fática após a contestação
. A análise dos autos revela que, embora na petição inicial conste como data do evento o dia
29/09/2023
, todos os documentos que instruíram a peça inicial (protocolos de atendimento,
prints
de conversas e demais comprovantes) estão datados de
29/09/2024
.

Trata-se, portanto, de evidente erro material na digitação do ano, facilmente constatável pelos próprios documentos já juntados na inicial, e não de uma nova versão dos fatos apresentada apenas após a contestação.

Inclusive,
a própria recorrente juntou aos autos todas as Ordens de Serviço (OS) referentes aos protocolos registrados em 29/09/2024, às 16h17 e 21h58, bem como em 30/09/2024, às 13h54, 13h55 e 16h51
, o que evidencia que tinha plena ciência de que os fatos ocorreram em 2024, e não em 2023, como inicialmente informado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR
. 1. Recurso interposto contra decisão que deferiu a correção do endereço constante na inicial em demanda que busca o desmembramento de IPTU. 2. Embora a decisão combatida não esteja prevista no rol exaustivo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, deve ser mitigada a taxatividade nos termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo representativo da controvérsia, REsp 1.1696.396 e REsp 1.704.520, uma vez que a análise de matéria referente à emenda da inicial seria inócua após a prolação da sentença. 3.
Contestação da parte ré que não restou prejudicada pela retificação autorizada pelo juízo. Ausência de prejuízo à defesa
. 4. Ausência de elementos que demonstrem a existência de qualquer erro na decisão agravada, que deve ser integralmente mantida, em observância à celeridade e efetividade processuais. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJRJ – 0068044-37.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 24/11/2021 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20a CÂMARA CÍVEL)) (grifei)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE
. NÃO INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 264 E 294 DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1.
Não há alteração no pedido ou na causa de pedir, quando a correção se der tão somente em relação a erro material contido na petição inicial
, razão pela qual não há que se falar em infringência do disposto nos arts. 264 e 294 do Código de Processo Civil; 2. No caso concreto, o pedido expressamente se referiu ao período de 22.08.1986 a 31.12.1986 e,
houve apenas a expressão numérica do número de meses de forma equivocada, não podendo haver prejuízo ao autor, por este equívoco, já que não se está diante de uma real mudança do pedido
; 3. Também não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Estado do Amazonas, em sua contestação, expressamente pronunciou-se acerca do período de tempo compreendido entre 22.08.1986 a 31.12.1986, requerendo, ao final, a improcedência do pedido. 4. Decisão que merece reforma, a fim de ser deferido o pedido do autor, ora agravante; 5. Recurso conhecido e provido.
(TJAM – Agravo de Instrumento No 4003912-61.2014.8.04.0000; Relator (a): Yedo Simões de Oliveira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 06/07/2015; Data de registro: 06/07/2015) (grifei)

A reclamada apresentou diversos documentos que também fazem referência à data correta (
29/09/2024
), inclusive a reclamação registrada na ouvidoria sob o número 202405163 (ID 295258962), na qual igualmente consta o ano de 2024. Vejamos seu teor:

Relato do Consumidor: FALTA DE ENERGIA - 2024.10/00009763749

MANIFESTAÇÃO:
Estou já há 40 horas sem energia
. Desde domingo às 16:14. Ligo na Energisa. Dizem que colocaram caráter de urgência e nisso já se foram 40 horas! Estou já cansada de tentar uma solução pela empresa.
Eu não tenho mais condições de tentar uma solução com a empresa. Tendo em vista que toda vez que ligo eles estão sempre vindo e nunca vem.

RESPOSTA: Bom dia Sra. Samantha!
Em atendimento a sua manifestação registrada informamos que equipe técnica esteve em campo no dia 01/10/2024 para realização das verificações referentes a falta de energia na unidade consumidora 6/1950277-2,
foi identidade falha nas conexões e no ramal de entrada, diante disso foi realizado as devidas manutenções para normalização do fornecimento de energia.”
(grifei).

Ressalte-se que o próprio juízo de primeiro grau, ao analisar os autos, constatou que os documentos que acompanharam a inicial, como os protocolos de atendimento,
já indicavam que os fatos ocorreram em 29/09/2024
. Portanto, a retificação da data na impugnação à contestação constituiu apenas a formalização de um erro material evidente, que já poderia ser percebido pelos documentos juntados desde o início do processo.

Inclusive, em se tratando de Juizados Especiais, os critérios da "
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
", previstos no art. Art. 2o da Lei 9.099/95, devem ser observados.

Portanto,
não
se vislumbra o alegado cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença recorrida.

Ademais, em atenção ao
contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo, tendo em vista que
a reclamada não providenciou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido na Resolução no 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I -
a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário
; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia
com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
(grifei)

Logo, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciado pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, estando, à época, em gravidez de risco e com parto agendado para data próxima, além de ter buscado solução administrativa junto à demandada, sem obter êxito tempestivo
(ID 295258963, p. 9).

A Súmula 49, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa
”.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, especialmente diante da

longa duração da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica
e da
condição delicada da autora à época dos fatos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025